Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-02.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712563-02.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ELIES DE PAULA SOARES RECORRIDA: SILVANA OTAVIANO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa do primeiro acórdão é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE AS PARTES. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de dissolução parcial de sociedade empresarial, em razão da perda superveniente do interesse processual. A apelante requer a condenação exclusiva do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob a alegação de que este deu causa à propositura da ação ao oferecer valor inadequado pela aquisição de suas cotas societárias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da causalidade impõe a condenação exclusiva do réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, considerando a perda superveniente do objeto da ação; e (ii) estabelecer se, diante da contribuição de ambas as partes para a extinção do processo, os honorários devem ser rateados entre elas. III. Razões de decidir 3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais e honorários sucumbenciais, especialmente nos casos de perda do objeto, conforme previsão expressa do CPC (art. 85, § 10). 4. A análise da causalidade deve considerar quem motivou a instauração da lide e não apenas quem deu causa à sua extinção, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF. 5. No caso concreto, ambas as partes contribuíram para a perda do objeto, pois a autora aceitou receber valor inferior ao inicialmente pleiteado, enquanto o réu renunciou à intenção de adquirir as cotas pelo montante originalmente ofertado. 6. Em observância ao princípio da causalidade e ao art. 86 do CPC, a divisão igualitária dos honorários sucumbenciais se impõe, pois ambas as partes deram causa ao ajuizamento da demanda e contribuíram para a sua extinção sem resolução do mérito. IV. Dispositivo 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 6o e 10; 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.509.630/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 14/11/2024; STF, ACO 3263 ED, Rel. Min. André Mendonça, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, DJe 19/08/2022; TJDFT, Acórdão no 1906815, 0700976-12.2024.8.07.0015, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22/08/2024, DJe 02/09/2024. Esse acordão foi integrado por meio dos subsequentes embargos de declaração opostos por ambas as partes, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos pelo recorrente e parcialmente providos os embargos opostos pela recorrida, para corrigir erro material referente ao valor de negociação quanto às cotas sociais cedidas, sem, contudo, conferir efeitos infringentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a perda superveniente do objeto em ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, diante de acordo extrajudicial celebrado entre a autora/apelante e terceiro (filho das partes), com anuência do réu/apelado. A autora alega erro material quanto à valoração da negociação e requer atribuição exclusiva dos honorários ao réu, com fundamento no princípio da causalidade. O réu, por sua vez, sustenta omissão quanto à ausência de notificação prévia exigida pelo art. 1.029 do CC/2002, como fundamento para a fixação da sucumbência exclusivamente à autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no acórdão quanto ao valor da negociação realizada pela autora e eventual renúncia de pretensão; (ii) analisar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a ausência de notificação prévia exigida pelo art. 1.029 do CC como causa exclusiva da propositura da ação. III. Razões de decidir 3. A correção do erro material é devida, pois o acórdão embargado incorreu em inexatidão ao afirmar que a autora aceitou valor inferior ao inicialmente pleiteado, quando, na realidade, o valor total pactuado difere da estimativa inicial, conforme cláusulas contratuais constantes nos autos. 4. A correção do erro, entretanto, não altera as razões de decidir do acórdão, uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto em razão de acordo extrajudicial, sendo inviável aferir procedência da pretensão original. 5. O acórdão embargado fundamenta adequadamente o rateio dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, considerando que ambas as partes deram causa à instauração da lide, inexistindo omissão nesse ponto. 6. A ausência de notificação extrajudicial prévia, prevista no art. 1.029 do CC, não constitui omissão no acórdão, pois a controvérsia foi resolvida extrajudicialmente, sem pronunciamento judicial de mérito sobre o direito de retirada, tornando desnecessária a análise desse requisito em sede de embargos. 7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade pela sucumbência por meio dessa via recursal. 8. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os dispositivos legais invocados não tenham sido expressamente mencionados. IV. Dispositivo 9. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da autora, sem efeitos infringentes. Negou-se provimento aos embargos de declaração do réu. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 6o e 10; 1.025; CC/2002, art. 1.029. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 14.11.2024; STF, ACO 3263 ED, Rel. Min. André Mendonça, rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.05.2022, DJe 19.08.2022; TJDFT, Acórdão 1906815, 0700976-12.2024.8.07.0015, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 02.09.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, defendendo que a recorrida foi a única responsável por dar causa à instauração do processo, o que impede o rateamento dos honorários advocatícios entre ambas as partes. Ainda, que a sua anuência quanto à realização de acordo extrajudicial apenas demonstra a busca por uma solução consensual para uma situação criada pela recorrida, não o tornando corresponsável pela extinção do processo; b) artigos 85, §§ 2o, 6o, 6o-A e 8o; e 292, inciso V e § 3o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a fixação dos honorários advocatícios tendo como base de cálculo o valor da causa se mostra desproporcional, de modo que adequada a sua correção por apreciação equitativa; c) artigo 1.029 do Código Civil, em caráter residual, apontando a desnecessidade do ajuizamento de ação ante a possibilidade de prévia notificação extrajudicial por iniciativa da sócia recorrida para o exercício do direito de retirada da sociedade civil. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BENJAMIM BARROS MENEGUELLI, OAB/DF 37.795. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a controvérsia se formou justamente pela ausência de consenso entre as partes originárias sobre o modo de retirada da autora da sociedade (valor dos haveres, notificação prévia etc.), e ambas atuaram para a continuidade da demanda.” (ID 76526611). Ainda, que “o acordo extrajudicial resultou na perda de objeto, não havendo análise do mérito para verificar eventual regularidade de como a pretensão de retirada ocorreu até aquele momento.” (ID 76526611). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 2o, 6o, 6o-A e 8o; e 292, inciso V e § 3o, ambos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.201.239/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025). Igualmente não cabe subir o apelo especial quanto à suposta violação ao artigo 1.029 do Código Civil, porquanto a turma julgadora dirimiu a controvérsia com base nos fatos e nas provas constantes dos autos, de modo que a análise recursal ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005